Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714689-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO A agravante terceira interessada postula a reforma da r. decisão agravada para admitir o processamento da arguição de impenhorabilidade do bem de família na execução de título extrajudicial. Todavia, consta do processo originário a informação de que “[...] foi concedido o efeito suspensivo aos embargos de terceiros 0721291-69.2025.8.07.0001, opostos por Lorenna Emanuele com o fim de alcançar a declaração de impenhorabilidade do bem e a desconstituição da penhora” (id. 234245316, autos originários). Intime-se a agravante terceira interessada para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 5 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora